Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-51.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (Artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98) - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Penas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (Artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98) - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Penas e regimes prisionais fixados com critério e conservados - Recurso não provido.